Tribunal: TJSP
Processo: 1055310-65.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Apelação. Prestação de serviço bancário. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral. Valor adequadamente arbitrado levando em conta as circunstâncias do caso concreto. Necessária restituição dos valores pagos indevidamente, na forma simples, diante da ausência de ofensa à boa-fé objetiva. Honorários advocatícios fixados em valor irrisório. Reajuste dos honorários

Ementa:
Apelação. Prestação de serviço bancário. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral. Valor adequadamente arbitrado levando em conta as circunstâncias do caso concreto. Necessária restituição dos valores pagos indevidamente, na forma simples, diante da ausência de ofensa à boa-fé objetiva. Honorários advocatícios fixados em valor irrisório. Reajuste dos honorários para fixá-los por equidade no valor de R$ 800,00. Sentença de parcial procedência reformada em parte. Recurso provido em parte.